Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGAMENON MARTINS BORGES AGRAVADO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi suscitado conflito negativo de competência, conforme decisão Id. 48969561, pelo eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa Oliveira. No Ofício Id. 50561405, o eminente Desembargador Relator do Conflito de Competência no 0728311-85.2023.8.07.0000 (Fábio Eduardo Marques), designou esta Desembargadora para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Acolho as ponderações lançadas na decisão proferida pelo eminente Desembargador Luís Gustavo e reconsidero a decisão que declinou da competência. Todavia, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, afere-se que foi proferida sentença na origem em 30.6.2023, contra a qual foi interposta a Apelação (no 0013441-74.2003.8.07.0001), que foi a mim distribuída em razão da prevenção. Ante o exposto, dou por prejudicado o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Comunique-se a presente decisão ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, Relator do Conflito de Competência no 0728311-85.2023.8.07.0000, com as nossas homenagens. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora